Tribunal: STF
Processo: HC 223952
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 794.334/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), porque, 



    [...] agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com o adolescente K.H.P, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 07 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 5,5kg, 14 porções menores de maconha, pesando aproximadamente 1,5kg, 01 porção de cocaína, pesando aproximadamente 188g, e 14 porções de crack, pesando aproximadamente, 1,1kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra Presidente. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que o paciente tem apenas 18 anos, é primário e possui bons antecedentes, não ostentando crimes ou atos infracionais que desabonem sua vida pregressa. Ademais, não há notícia de que tenha realizado a traficância de forma reiterada ou habitual, tampouco informações indicando que pertença a organização criminosa. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente